Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703044-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUZIA SOARES LIMA, WALTER PEREIRA LIMA, VAGNA PEREIRA LIMA, VIVIANE PEREIRA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AVIAMENTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. LIMITAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO. PROLAÇÃO. EXEQUENTES. RECURSO. AVIAMENTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. FATO INTERRUPTIVO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO E CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO. PARCELAS EXCLUÍDAS. PRESCRIÇÃO. RETOMADA. DATA DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO EM QUE PRATICADO O ATO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, I, IV e PARÁGRAFO ÚNICO). PRECLUSÃO DA DECISÃO LIMITATIVA. RETOMADA DO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDUÇÃO À METADE (DECRETO-LEI No 4.597/42, ART 3o). RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTECEDENTE (CC/02, ART. 202; CPC/15, ART. 240). EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DOS INTERESSADOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO REITERADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX TUNC. SENTENÇA CASSADA. 1. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e exigir o cumprimento do que lhe fora endereçado como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar o apelo, da qual já se beneficiara na fase de conhecimento, permitindo-lhe residir em Juízo visando o cumprimento da sentença que lhe fora favorável, sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 2. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede em regra não tem efeitos retroativos, ou seja, a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, mas, divisado que o pedido fora formulado e concedido ainda na primeira fase processual (conhecimento), deve ser-lhes assegurado, também na fase de execução, ainda que em grau recursal, realizados os pressupostos necessários, com efeito ex tunc. 3. Aviada a pretensão executória, com a citação/intimação do devedor para realizar o pagamento do débito exequendo, os fatos processuais, traduzidos na formulação da pretensão e na provocação do obrigado a realizar a obrigação que o aflige, interrompem o prazo prescricional, resultando que, interrompido o prazo, conquanto tenha havido decisão compartimentando o crédito em execução por envolver parcelas vencidas e vincendas, o prazo prescricional da pretensão endereçada às parcelas excluídas do pleito originalmente formulado somente retoma seu curso no momento em que praticado o último ato no processo em que houvera a interrupção, ou seja, no momento em que precluíra a decisão que determinara a compartimentação da execução (CPC/15, art. 240, § 1o; CC/02, arts. 202, incisos I e V, e 203). 4. Interrompido o prazo prescricional quinquenal incidente sobre a pretensão aviada em face da Fazenda Pública, somente retoma seu curso após a prática do derradeiro ato no processo em que houvera o fato interruptivo, donde, determinado o compartimento da pretensão executória e aviamento de pretensão autônoma versando sobre as parcelas vencidas não agregadas ao débito originalmente apurado por envolver prestações periódicas, a prescrição somente retoma seu curso, quanto às prestações excluídas do pleito executório, no momento em que se aperfeiçoara a preclusão do provimento, computando-se agora pela metade do prazo incidente sobre a pretensão, obstando a afirmação da prescrição se renovada a pretensão executória antes do implemento do interregno assim apurado (CC, art. 202, I, IV e parágrafo único; Decreto-lei no 4.597/42, art. 2o). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 10 e 372, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão, ao afastar a prescrição das parcelas cobradas referentes aos meses de abril de 2002 a setembro de 2008, utilizou-se de “provas e elementos de convicção que não constavam neste processo” (id 17752081, pág. 11), ofendendo o devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 10 e 372, todos do CPC. Com efeito, ao afastar a aludida prescrição, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV. da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à "Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Minisstro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministro ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012